Tribunal: TJSP
Processo: 0001259-32.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. Roubo tentado majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em via pública. Vítima que reagiu ao assalto e conseguiu fugir, entrando em sua residência e impedindo a subtração dos bens pelos roubadores. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados

Ementa:
Apelação. Roubo tentado majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em via pública. Vítima que reagiu ao assalto e conseguiu fugir, entrando em sua residência e impedindo a subtração dos bens pelos roubadores. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e testemunhas, além da confissão espontânea dos réus. Reconhecimento pessoal em juízo. Majorantes sobejamente demonstradas. Tentativa configurada, não havendo falar em desistência voluntária na espécie. Condenação mantida. Recursos defensivos parcialmente providos para reduzir as penas dos réus para 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 4 dias-multa, calculados no piso legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001259-32.2017.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes ANDRE AUGUSTO DE LIMA LEMES, RAFAEL LEMES DE SOUZA e
EVERTON MARIANO RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos apelos defensivos para reduzir a reprimenda dos réus
ANDRÉ AUGUSTO DE LIMA LEMES, RAFAEL LEMES DE SOUZA e
EVERTON MARIANO RIBEIRO ao patamar, para cada um, de 1 ano, 9 meses
e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 4 dias-
multa, calculados no piso legal. No mais, fica mantida a sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001259-32.2017.8.26.0617 -Voto no
2
Apelação criminal no 0001259-32.2017.8.26.0617
Comarca: São José dos Campos
Apelantes: André Augusto de Lima Lemes, Rafael Lemes de
Souza e Everton Mariano Ribeiro
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 24.059
Apelação. Roubo tentado majorado por emprego de arma de
fogo e concurso de agentes, em via pública. Vítima que
reagiu ao assalto e conseguiu fugir, entrando em sua
residência e impedindo a subtração dos bens pelos
roubadores. Sentença condenatória. Insurgência defensiva.
Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório
documental corroborado pelos depoimentos firmes e
coerentes prestados pela vítima e testemunhas, além da
confissão espontânea dos réus. Reconhecimento pessoal em
juízo. Majorantes sobejamente demonstradas. Tentativa
configurada, não havendo falar em desistência voluntária na
espécie.
Condenação
mantida.
Recursos
defensivos
parcialmente providos para reduzir as penas dos réus para 1
ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e pagamento de 4 dias-multa, calculados no piso
legal.
Pela sentença de fls. 620/629, proferida
em 18 de julho de 2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Carlos
Gutemberg de Santis Cunha, da 4a Vara Criminal da Comarca de
São José dos Campos, os réus ANDRÉ AUGUSTO DE LIMA
LEMES, RAFAEL LEMES DE SOUZA e EVERTON MARIANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001259-32.2017.8.26.0617 -Voto no
3
RIBEIRO foram condenados como incursos no art. 157, § 2o,
incisos I e II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, às
penas, para cada um, de 3 anos e 8 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e pagamento de 8 dias-multa, calculados
no piso legal.
Irresignados,
os
réus
interpuseram
recursos de apelação.
A defesa do acusado André requereu a
sua absolvição diante da atipicidade da conduta, pois sequer
desceu do veículo, tendo seus amigos Patrick e Bruno apenas
tentado “dar um susto nas vítimas” (fls. 668/681).
A defesa do réu Rafael pleiteou apenas a
fixação do regime prisional inicial aberto (fls. 658/663).
Já a defesa de Everton requereu o
reconhecimento da desistência voluntária ou a fixação de regime
prisional inicial mais brando (fls. 711/719).
Os
recursos
foram
devidamente
contrarrazoados (fls. 722/731) e a Procuradoria Geral de Justiça,
em seu parecer, opinou pelo improvimento aos apelos defensivos
(fls. 745/748).
É o relatório.
Devidamente processados, os recursos
defensivos comportam parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 14
de setembro de 2017, por volta de 2h20, na Rua Minas Gerais, no
388, Vila Maria, na cidade de São José dos Campos, os réus,
agindo em concurso, tentaram subtrair, para proveito comum,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001259-32.2017.8.26.0617 -Voto no
4
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
bens pertencentes às vítimas Bruno e Patrick, não consumando o
delito por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.
Consta ainda que, no dia 14 de setembro
de 2017, por volta de 2h40, na Avenida Salinas, no 1.055, na
cidade de São José dos Campos. os réus, em concurso de
agentes, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante grave
ameaça, valores em dinheiro pertencentes à empresa-vítima Auto
Posto Lisboa, não consumando o delito por circunstâncias
alheias às suas vontades.
Consta, por fim, que, nas mesmas
condições de tempo e espaço, os réus associaram-se para o fim
específico de cometerem crimes.
Após o regular trâmite processual, o juiz
entendeu ter havido desistência voluntária no tocante ao segundo
crime de roubo, condenando os réus apenas pela prática do
primeiro roubo, em sua forma tentada.
A
materialidade
restou
devidamente
comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls.
70/85), auto de exibição e apreensão de arma de fogo e veículo
(fl. 49), laudo pericial de exame da arma de fogo apreendida,
concluindo pela sua potencialidade lesiva (fls. 215/216), laudo
pericial de exame do veículo apreendido (fls. 218/219) e laudo
pericial de exame das imagens de segurança do posto de
combustível (fls. 414/423), além da prova oral produzida nos
autos (mídia digital).
Em juízo, a vítima do primeiro roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001259-32.2017.8.26.0617 -Voto no
5
confirmou os fatos descritos na denúncia, de modo claro e
harmônico. Estava em frente de casa com um amigo quando um
veículo parou, os réus desceram e anunciaram o assalto, com o
emprego de arma de fogo, exigindo a entrega dos pertences
pessoais. Contudo, os depoentes conseguiram correr e entrar em
casa, trancando o portão na sequência, tendo os réus, então, ido
embora. Reconheceu pessoalmente os acusados, em juízo, como
os autores do roubo, sem sombra de dúvida.
Os policiais militares mencionaram que
conseguiram localizar o veículo utilizado pelos réus logo após as
duas ocorrências de roubo, tendo sido presos em flagrante e
reconhecidos na delegacia. No interior do veículo, havia uma
arma de fogo. Uma das placas do carro estava encoberta e a
outra havia sido retirada.
No interrogatório, os réus confessaram a
prática dos fatos descritos na denúncia. Estavam “chapados” e
resolveram dar um susto nas vítimas, por brincadeira. Avistaram
o ofendido na rua, o abordaram e anunciaram o assalto, mas não
queriam realmente roubar. Não houve uso de arma de fogo. No
mais, os réus se mostraram arrependidos.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal, em sua forma tentada, quanto aos
apelantes.
A tese absolutória aventada pelas defesas
dos apelantes não procede, encontrando-se a condenação
devidamente embasada pelo farto conjunto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001259-32.2017.8.26.0617 -Voto no
6
Os depoimentos prestados em juízo
mostraram-se firmes e harmônicos, em integral consonância com
a denúncia e com suporte no depoimento claro da vítima, ao
passo que a versão apresentada pelas defesas se mostrou frágil
e unilateral, sem qualquer apoio no acervo probatório carreado
aos autos.
Restou evidenciado, pois, que os réus
decidiram efetuar a subtração de bens da vítima, que estava em
via pública. Contudo, após o anúncio do assalto, com emprego de
arma de fogo, a vítima saiu em debandada e conseguiu entrar no
portão de sua residência, fugindo dos assaltantes, que,
frustrados, não conseguiram subtrair qualquer bem e foram, na
sequência, praticar novo roubo em um posto de combustível.
Não há falar, exatamente por esse motivo,
em desistência voluntária quanto ao primeiro roubo praticado, já
que o delito somente não se consumou em razão da rápida
reação da vítima, que correu e se trancou no interior da
residência, impedindo o prosseguimento da execução do crime
pelos réus.
Também
não
se
pode
falar
em
participação de menor importância, já que o réu que permaneceu
no interior do veículo estava lá para facilitar a fuga dos
assaltantes, constituindo auxílio material essencial para o
sucesso da empreitada criminosa.
As majorantes restaram sobejamente
demonstradas nos autos, especialmente pelos elementos de
prova pericial e oral, no sentido de que os réus praticaram o delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001259-32.2017.8.26.0617 -Voto no
7
em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo.
De rigor, portanto, a condenação dos
apelantes, nos termos da sentença apelada.
O cálculo das penas comporta redução.
Na primeira fase do cálculo, fica mantida a
fixação das básicas no piso, em 4 anos de reclusão e 10 dias-
multa para cada réu.
Na segunda fase, não houve elementos
passíveis de valoração na espécie, devendo-se salientar que a
confissão espontânea dos agentes não tem o condão de reduzir a
sua pena para patamar abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula
231).
Na terceira fase, as duas majorantes
reconhecidas quanto ao crime de roubo devem implicar no
aumento de 1/3 de pena, e não de 3/8, como constou na
sentença, haja vista o teor da Súmula no 443 do STJ,1 inexistindo
circunstância hábil a justificar o acréscimo em patamar superior
no caso concreto, de modo a culminar na reprimenda de 5 anos e
4 meses de reclusão e 13 dias-multa para cada apelante.
Ademais,
diante
da
tentativa,
considerando o iter criminis percorrido pelos agentes, que
abordaram a vítima, com emprego de arma de fogo, quando ela
correu e fugiu, sem haver proximidade com a consumação do
crime, as penas devem ser reduzidas na fração máxima de 2/3, e
não de 1/3 como constou na sentença, perfazendo a reprimenda
definitiva de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e 4 dias-multa
1 “STJ, S鷐ula n?443. O aumento na terceira fase de aplica玢o da pena no crime de
roubo circunstanciado exige fundamenta玢o concreta, n鉶 sendo suficiente para a sua
exaspera玢o a mera indica玢o do n鷐ero de majorantes.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001259-32.2017.8.26.0617 -Voto no
8
para cada réu.
As penas devem ser consideradas como
definitivas nos patamares acima mencionados.
Em vista da quantidade de pena, da
gravidade do crime praticado e das condições pessoais dos
apelantes, primários, o regime prisional deve ser o semiaberto
aos réus, a teor do disposto no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do
Código Penal.
O emprego de grave ameaça, mediante o
uso de arma de fogo, durante a execução do delito impede a
substituição da reprimenda corporal por penas alternativas.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos apelos defensivos para reduzir a reprimenda dos
réus ANDRÉ AUGUSTO DE LIMA LEMES, RAFAEL LEMES DE
SOUZA e EVERTON MARIANO RIBEIRO ao patamar, para cada
um, de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e pagamento de 4 dias-multa, calculados no piso
legal. No mais, fica mantida a sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator